Tribunal: STF
Processo: Ext 1755
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de extradição instrutória deduzido pelo Governo da Rússia, em face do nacional russo Serguei Vladimirovich Cherkasov, nascido em 11 de setembro de 1985, formalizado por meio da Nota Verbal nº 1034, com base no artigo 9° do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia, celebrado em 14 de janeiro de 2002, promulgado pelo Decreto nº 6.056, de 6 de março de 2007.



    Consta nos autos que o extraditando é acusado pela suposta prática dos crimes previstos na parte 2° do artigo 210° (participação em uma associação criminosa (organização criminosa) conforme a redação da Lei Federal de 27 de dezembro de 2009 Nº 377- FZ), pela parte 1º do artigo 30° e parte 5° do artigo 228.1 (preparação para a venda ilegal das substâncias narcóticas por um grupo organizado, em tamanho especialmente grande, se o crime não tiver terminado devido à circunstância alheia ao controle desta pessoa - conforme a redação da Lei Federal de 01 de marco de 2012 Nº 18- FZ) do Código Penal da Federação da Rússia. Os fatos imputados ao extraditando estão sumariamente descritos nos seguintes termos: 



    (…)



    A investigação preliminar estabeleceu que Serguei Vladimirovich Cherkasov, perseguindo o objetivo egoísta de extrair sistematicamente lucro da venda ilegal de drogas, o mais tardar em junho de 2011, enquanto em Moscou, concordou com a proposta de Seffide 5,98, e ingressou na comunidade criminosa, como membro ordinário da unidade estrutural da associação criminosa organizada, criada por R. Sandanov e por uma pessoa identificada denominada "Polvon", por cometer crimes graves visando a aquisição ilegal, armazenamento, transporte e venda de estupefacientes em grande escala especialmente e enriquecimento ilegal sistemático com a venda de estupefacientes. Tendo se tornado membro da unidade estrutural do OPS, como membro comum da comunidade criminosa, ele forneceu heroína da região de Moscou a região de Lipetsk para outros cúmplices.



    Assim Serguei Vladimirovich Cherkasov cometeu um crime particularmente grave, nos termos da parte 2 do artigo 210, parte 1 do artigo 30, da parte 5do artigo 228.1 do Código Penal da Federação Russa.



    A prisão preventiva foi decretada em 19.10.2022, efetivada em 21/10/2022 (fl. 87 do Volume 01, e.Doc.13), e realizada a audiência de custódia em 25 de outubro de 2022. 



    Àquela ocasião, foram determinadas as seguintes diligências: a) oficiar ao Juízo Federal da 5ª Vara Federal de Guarulhos - 19ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, sobre eventuais condenações e processos criminais em andamento em desfavor do ora extraditando, bem como para questioná-lo sobre a possibilidade de liberação antecipada do extraditando e transferência da execução da pena para Rússia; e b) solicitar informações ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região acerca dos processos HC 5020409-18.2022.4.03.0000; ApCrim 5005072-62.2022.4.03.6119 e Apelação 5003257-30.2022.4.03.6119. 



    Na sequência, o interrogado foi realizado em 9.11.2022 (e.Doc.52), via plataforma Zoom us, ao início do ato, o extraditando, devidamente assistido pela Defensoria Pública da União, manifestou interesse na extradição voluntária e admitiu os crimes atribuídos pelo Governo da Rússia (e.Doc.53). 



    Intimada, a Defensoria Pública da União requereu o deferimento do pedido de extradição, condicionando-se a entrega ao compromisso de estabelecimento do limite de cumprimento de pena a trinta anos.



    Os autos foram com vista à Procuradoria-Geral da República no dia 1º de dezembro de 2022.



    Em 2 de fevereiro de 2023, a Defensoria Pública da União requereu: "1. a revogação da prisão preventiva para extradição, tornada ilegal em razão do excesso de prazo verificado; 2. sejam adotadas as providências necessárias para fazer cessar o excesso de prazo de abertura de vista dos autos à PGR, de modo a possibilitar a apreciação do mérito do pedido de extradição, com fundamento no 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 212, caput, do RISTF."



    Em 13 de fevereiro de 2023, foi proferido despacho para que se colhesse manifestação da Procuradoria-Geral da República acerca dos pedidos formulados pela defesa técnica do extraditando.



    Em 9 de marco de 2023, a Defesa reiterou os pedidos de revogação da prisão preventiva para extradição e de que sejam adotadas as providências necessárias para fazer cessar o excesso de prazo de abertura de vista dos autos à PGR.



    À luz desse quadro, consignei o prazo de 48 horas para que a PGR se manifestasse sobre o pedido de revogação de prisão preventiva, ademais, determinei, a devolução dos autos à conclusão após o transcurso do lapso, com ou sem pronunciamento do Ministério Público. 



    A Procuradoria-Geral da República opina (e.Doc.80): “a) pela homologação da declaração de consentimento exarada por Sergey Vladimirovich Cherkasov, com o consequente deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo da Rússia; b) pelo diferimento da entrega do extraditando até que seja concluído o Inquérito n. 5004135-52.2022.4.03.6119, cujo resultado há de ser informado a essa Suprema Corte, sem prejuízo de prorrogação desse diferimento; c) pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão para fins de extradição”. 



    Por meio do malote digital n. 24.887/2023, a Subseção Judiciária de São Paulo/SP comunica que deferiu a transferência do extraditando para o Sistema Prisional Nacional, informando, ainda, que foi realocado para o Sistema Penitenciário Federal de Brasília/DF.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Preliminarmente no que se refere à homologação de declaração de entrega voluntária, o tema foi tratado na Ext. 1476-QO, julgada dias antes da entrada em vigor da Lei 13.445/2017.



    Na ocasião, esta Segunda Turma decidiu pela autorização aos seus membros para que procedessem, em casos futuros, se assim o entendessem pertinente, ao julgamento monocrático dos pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando, com fundamento em norma convencional autorizativa, manifestasse, expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, hipótese em que o ato de homologação judicial de referida declaração equivalerá, para todos os efeitos, à decisão final do processo de extradição, ouvindo-se, previamente, a douta Procuradoria-Geral da República. (Ext 1476 QO, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).



    Com a nova legislação, a matéria foi tratada no art. 87: O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, a entrega voluntária pelo extraditando não se restringe, como antes, às hipóteses de previsão em normas convencionais, extensão também aplicável à autorização para julgamento monocrático conferida no julgamento da Ext. 1476-QO, conforme já foi decidido na Ext. 1564, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1492 QO, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018; PPE 843, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, Dje nº 18, divulgado em 31/01/2018; Ext. 1637, Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe nº 53 divulgado em 18/03/2021.



    Nada obstante a expressa previsão legal para que o extraditando possa voluntariamente se entregar, a regra não desonera o Poder Judiciário de realizar o controle de legalidade do ato: Ext. 1564, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1.468, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento em 13/12/2016; Ext. 1407, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015. 



    Feitas essas considerações, passo à análise do pleito.



    3. Na hipótese sub examine, verifico que é o caso de se deferir o pedido de homologação da declaração de entrega voluntária.



    Constato que o pedido foi formulado, pela via diplomática, com base no artigo 9° do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia, celebrado em 14 de janeiro de 2002, promulgado pelo Decreto nº 6.056, de 6 de março de 2007, aplicando-se, no que couber, a Lei 13.445/2017. 



    Em revista dos autos, depreendo que os documentos formalizadores atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplinado no art. 88 da Lei 13.445/2017 e também no artigo 9 da norma convencional.



    Haure-se que o extraditando é nacional russo e teria praticado crimes comuns legitimamente apurados pelas autoridades russas, não se constatando “importantes razões para julgar que a extradição de uma pessoa foi requerida com vistas a sua perseguição ou punição por motivos raciais, religiosos ou étnicos ou por suas convicções políticas; ou que a situação dessa pessoa poderá agravar-se por aqueles motivos” (art. 6, item 2, g, do Decreto nº 6.056, de 6 de março de 2007).



    Não ressuma dos autos qualquer evidência de que o extraditando tenha sido julgado, condenado ou absolvido no Brasil pelos mesmos fatos delituosos ensejadores dessa extradição, e tampouco se nota a incidência de hipótese normativa de preponderância da competência da jurisdição brasileira. Afastam-se, pois, as hipóteses de recusa facultativa à extradição prevista na norma convencional (art. 6, item 1, a e b, do citado decreto). 



    Em casos análogos, a legislação penal brasileira comina sanção penal privativa de liberdade máxima superior a 1 (um) ano (Artigo 2, item 1, do Decreto nº 6.056, de 6 de março de 2007). Na hipótese, a extradição tampouco é requerida para o cumprimento de pena inferior a 1 (um) ano (Artigo 2, item 2, do referido normativo).



    Não consta notícia de que o extraditando tenha sido indultado, ou mesmo contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei de Migração - Lei n. 13.445/2017).



    Como adiantado, inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos.



    Em desfecho, não se cogita índole exclusivamente militar ou política aos fatos motivadores desse pedido, os quais estão tipificados na legislação penal comum (art. 6, item 2, e e f, do Decreto nº 6.056, de 6 de março de 2007).



    Configurados, portanto, os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017) e específicos (Decreto nº 6.056, de 6 de março de 2007).



    Da dupla tipicidade.



    4. Da análise dos autos, verifica-se configurado o requisito da dupla incriminação.



    Consta que ao extraditando são imputados os crimes previstos na parte 2° do artigo 210° (participação em uma associação criminosa (organização criminosa) conforme a redação da Lei Federal de 27 de dezembro de 2009 Nº 377- FZ), pela parte 1º do artigo 30° e parte 5° do artigo 228.1 (preparação para a venda ilegal das substâncias narcóticas por um grupo organizado, em tamanho especialmente grande, se o crime não tiver terminado devido à circunstância alheia ao controle desta pessoa - conforme a redação da Lei Federal de 01 de marco de 2012 Nº 18- FZ) do Código Penal da Federação da Rússia.



    No ordenamento pátrio, infere-se que tais condutas são incriminadas como tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 



    Da dupla punibilidade.



    5. Constata-se, ademais, a higidez da pretensão punitiva estatal, quer sob a óptica da lei russa, quer sob a óptica da lei brasileira.



    Consta dos autos expressa declaração do Estado Requerente no que tange à não ocorrência de causas extintivas, suspensivas ou impeditivas da punibilidade. Cita-se: 



    O estatuto de limitações para a responsabilização criminal de Serguei Vladimirovich Cherkasov não expirou, bem como ele não possui uma imunidade que o protegia da perseguição penal (fl. 27). 



    De maneira análoga, pela lei brasileira, não estaria configurada a prescrição, uma vez que, as penas máximas cominadas aos delitos sob análise são de 10 e 15 anos de prisão, redundando nos lapsos prescricionais de 16 (dezesseis) e 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, I e II, ambos do Código Penal). 



    Depreende-se, no caso concreto, que os fatos teriam ocorrido em 2011, estando, portanto, hígida a pretensão estatal para os delitos motivadores do pedido de extradição. 



    Logo, à míngua de qualquer outra causa extintiva da punibilidade a ser considerada, depreendo caracterizado o requisito em exame.



    Do diferimento da entrega do extraditando



    6. Como bem salienta a Procuradoria-Geral da República (e.Doc.82), é necessário o diferimento da entrega do russo às autoridades, pelo menos até a conclusão do inquérito tombado sob o n. 5004135-52.2022.4.03.6119, no qual ainda há diligências em curso relativas a fatos supostamente praticados no Brasil que vulneraram a soberania nacional. 



    Com efeito, o Juízo Federal da 5ª Vara Federal de Guarulhos relatou que o extraditando foi condenado pela prática do delito de uso de documento público falsificado, capitulado no artigo 304 do Código Penal, por nove vezes, em continuidade delitiva e concurso material, à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, oportunidade em que foi mantida a custódia cautelar. Acrescentou que foi instaurado inquérito policial pela Polícia Federal em 11/05/2022 com o propósito de aprofundamento das investigações relacionadas a SERGEY VLADIMIROVICH CHERKASOV em que se apuram possíveis atos de espionagem, lavagem de capitais e corrupção passiva. Disse que foram deferidas medidas cautelares de afastamento de sigilo bancário, de sequestro de bens e valores, bem como de afastamento de sigilo de dados telemáticos. 



    À luz desse quadro, quanto à liberação antecipada do extraditando e transferência da execução da pena, o Juízo Federal ponderou que "foram apreendidas diversas mídias, que ainda se encontram sob análise, indicando que, as circunstâncias de tais falsidades estão relacionadas com atos de espionagem praticados no Brasil, nos EUA e na Irlanda, pelo menos, além da possibilidade da prática de corrupção em face de agente cartorário no Brasil e lavagem de capitais, com a compra de imóvel registrado no nome falso de SERGEY VLADIMIROVICH CHERKASOV. Cumpre citar também que foram identificados indícios de outras pessoas".



    Destaque-se, por pertinente, o trecho das informações:



    No dia 27/06/2022 este juízo proferiu sentença, condenando SERGEY pela prática do delito de uso de documento público falsificado, capitulado no artigo 304 do Código Penal, por nove vezes, em continuidade delitiva e concurso material, à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado. Quanto à prisão preventiva, fez constar: Nos termos do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, deve ser mantida a custódia cautelar do réu. Isso porque respondeu ao processo recolhidos à disposição da Justiça e ainda se encontram presentes as condições que ensejaram a decretação da prisão original, que foram corroboradas pela colheita de provas nos autos submetida ao contraditório, revelando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, conforme acima examinado de forma exauriente, pelo que não poderá apelar em liberdade, devendo permanecer preso.



    […]



    A título de informações, esclarece-se que tramita neste Juízo da 5ª Vara Federal de Guarulhos inquérito policial de n. 5004135-52.2022.4.03.6119, instaurado pela Polícia Federal em 11/05/2022 com o propósito de aprofundamento das investigações relacionadas a SERGEY VLADIMIROVICH CHERKASOV, bem como os fatos identificados nos autos do processo de n. 5003257-30.2022.4.03.6119, sendo que os autos encontram-se em baixa no sistema processual, nos termos do artigo 264-B do Provimento COGE 108/2009, para tramitação direta entre a Polícia Federal e Ministério Público Federal.



    Vinculados a esses autos de inquérito policial, encontra-se a representação formulada pela autoridade policial de afastamento de sigilo bancário e de sequestro de bens e valores de VICTOR MÜLLER FERREIRA (identidade falsa de SERGEY VLADMIROVICH CHERKASOV), formulados nos autos do processo de n. 5005662-39.2022.4.03.6119. Em decisão proferida em 12/08/2022, este juízo autorizou as medidas. Os autos estão em baixa no sistema processual, nos termos do artigo 264-B do Provimento COGE 108/2009, para tramitação direta entre a Polícia Federal e Ministério Público Federal. Também foi deferida representação da autoridade policial por medida cautelar de AFASTAMENTO DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS E HOMOLOGAÇÃO DE APREENSÃO E AUTORIZAÇÃO DE ACESSO A EVENTUAL CONTEÚDO DE MÍDIASAPREENDIDAS, relacionadas às investigações em que se apura a conduta delituosa de VICTOR MULLER FERREIRA / SERGEY CHERKASOV, nos autos do processo de número 5003256-45.2022.4.03.6119, além de cooperação jurídica internacional, autorizada nos autos do processo de n. 5003339-61.2022.403.6119. Esses autos, de igual forma, estão em baixa no sistema processual, nos termos do artigo 264-B do Provimento COGE 108/2009, para tramitação direta entre a Polícia Federal e Ministério Público Federal. Em relação à liberação antecipada do extraditando e transferência da execução da pena, este Juízo informa que os autos que apuraram a falsidade já se encontram com condenação proferida e em fase recursal, não cabendo a este Juízo maiores manifestações. Entretanto, importante destacar o seguinte trecho do inquérito policial atualmente em tramitação que apura a atuação do investigado no período em que esteve no Brasil: "Contudo, durante a referida apuração, foram apreendidas diversas mídias, que ainda se encontram sob análise, indicando que, as circunstâncias de tais falsidades estão relacionadas com atos de espionagem praticados no Brasil, nos EUA e na Irlanda, pelo menos, além da possibilidade da prática de corrupção em face de agente cartorário no Brasil e lavagem de capitais, com a compra de imóvel registrado no nome falso de SERGEY VLADIMIROVICH CHERKASOV. Cumpre citar também que foram identificados indícios de outras pessoas". No curso de referido inquérito, foram deferidas medidas para aprofundamento da investigação acerca das circunstâncias mencionadas, mas ainda não houve retorno conclusivo sobre as diligências pela Polícia Federal.



    O TRF - 3ª Região informou que a apelação criminal interposta por SERGEY VLADIMIROVICH CHERKASOV em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Guarulhos/SP, aguardava parecer da Procuradoria Regional da República e não tinha sido julgada.



    À luz desse panorama, a extradição será executada após concluídas as apurações e processos relativos aos fatos delituosos de competência da Justiça brasileira, ressalvando-se o disposto no art. 95 da Lei 13.445/2017.



    Ao lado desse aspecto, a extradição fica condicionada à assunção, pelo Estado Requerente, dos compromissos diplomáticos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017, os quais constituem pressupostos da entrega, e não do julgamento pela procedência do pedido (Precedente: EXT 744, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 18.2.2000). 



    Do pedido de revogação da prisão preventiva



    7. Como relatado, a Defesa pretende a revogação da prisão ao argumento de excesso do prazo de permanência da Procuradoria-Geral da República. 



    Consabido que a Lei 13.445/2017, trouxe certa flexibilização quanto à prisão preventiva para a extradição, à medida que o art. 86 prevê a possibilidade de autorização de prisão albergue, domiciliar ou concessão de liberdade, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.



    No que se refere às três hipóteses descritas como requisitos para a concessão de alguma das medidas diversas da prisão, verifico que não correspondem à situação destes autos. Não há nenhuma circunstância que justifique a liberação do extraditando.



    Consta dos autos que o extraditando tem contra si, no âmbito do Estado Requerente, fatos delituosos previstos na parte 2° do artigo 210° (participação em uma associação criminosa (organização criminosa) conforme a redação da Lei Federal de 27 de dezembro de 2009 Nº 377- FZ), pela parte 1º do artigo 30° e parte 5° do artigo 228.1 (preparação para a venda ilegal das substâncias narcóticas por um grupo organizado, em tamanho especialmente grande, se o crime não tiver terminado devido à circunstância alheia ao controle desta pessoa - conforme a redação da Lei Federal de 01 de marco de 2012 Nº 18- FZ) do Código Penal da Federação da Rússia.



    Soma-se a isso as condenações pelos fatos praticados no Brasil, como informado nos autos pelo Juízo Federal da 5ª Vara Federal de Guarulhos, pela prática de fatos tipificados como uso de documento público falsificado, (art. 304 do Código Penal), por nove vezes, em continuidade delitiva e concurso material, à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa.



    Ademais, há inquérito deflagrado pela Polícia Federal em 11/05/2022 à guisa de verticalização das apurações por possíveis atos de espionagem, lavagem de capitais e corrupção passiva.



    De outro norte, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme ao assentar que a análise da tese de excesso de prazo da prisão preventiva para extradição deve levar em conta as peculiaridades do caso, somente sendo admitida se constatada hipótese de irrazoabilidade. 



    Colaciono, nesse sentido:



    PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. NACIONAL LIBANÊS NATURALIZADO BRASILEIRO. EXTRADITANDO EXPULSO DO PARAGUAI. TRÁFICO DE DROGAS. EXTRADITANDO PRESO EM FACE DE OUTRO MANDADO DE PRISÃO: DIFUSÃO VERMELHA. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DE TEXTOS LEGAIS, COMO EXIGE A LEI N. 6.815/80. OMISSÃO DO ESTADO-REQUERENTE EM FORMULAR O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO E DE COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO PEDIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA E DEFINIÇÃO DE PRAZO IMPRORROGÁVEL DE SESSENTA DIAS PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. 1. A República do Líbano não apresentou os documentos que completariam pedido de extradição, com promessa de reciprocidade, nem complementou a instrução nos termos da Lei n. 6.815/80, a despeito de ter sido fixado prazo peremptório, mais de uma vez, para que viesse esta documentação para a competente instrução do feito. 2. As peculiaridades da presente prisão preventiva para extradição, que não se limitam ao simples exame dos aspectos formais e à mera apreciação dos fins comuns a que se destina a maioria das extradições submetidas a este Supremo Tribunal, aliada à complexidade da causa, consubstanciada, dentre outros motivos, pela dificuldade da tradução do idioma árabe, ultrapassam os tradicionalmente inerentes às extradições de nacionais libaneses e constituem razões suficientes para a manutenção da prisão do Extraditando, não se podendo falar, portanto, em excesso de prazo da prisão. 3. Também em razão das singularidades do caso em pauta, é de ser concedido novo e improrrogável prazo para o atendimento das diligências requeridas pelo Ministério Público Federal, cabendo ao Estado requerente valer-se do mesmo para o aperfeiçoamento de seus deveres, na espécie, se entender mantido o seu interesse na extradição, sob pena de se ter o indeferimento do pedido formulado. 3. Questão de ordem que se resolve no sentido da conversão do feito em diligência e a definição do prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão plenária, para o atendimento das exigências (PPE 623 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dj de 3.9.2010).



    EXTRADIÇÃO – PRISÃO CAUTELAR – FINALIDADE. A finalidade da prisão preventiva para extradição é assegurar a entrega do estrangeiro ao Estado requerente. EXTRADIÇÃO – PRISÃO CAUTELAR – PRAZO – EXCESSO. Ante a finalidade da custódia para fins de extradição, surge impróprio reconhecer excesso de prazo quando inexistente extravasamento irrazoável do tempo. EXTRADIÇÃO – CRIME – REGÊNCIA – DUPLICIDADE. A extradição pressupõe previsão legal, do crime imputado, no Estado requerente e no Brasil. EXTRADIÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA. Uma vez ocorrida a prescrição relativamente a parte dos crimes, considerada a legislação brasileira, cumpre assentar a inviabilidade, nesse ponto, da extradição. EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez observados os requisitos legais, cumpre reconhecer a possibilidade de entrega do extraditando, cabendo ao Chefe do Poder Executivo nacional o ato definidor (Ext 1.602, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dj 1º.7.2021).



    No caso concreto, muito embora os autos tenham permanecido na Procuradoria-Geral da República por lapso superior ao previsto no Regimento Interno desta Suprema Corte, a questão encontra-se superada pela imediata devolução dos autos com parecer, quando determinado por este Relator. 



    Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.



    Conclusão



    8. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários ao acolhimento da extradição e ausentes quaisquer óbices legais ou convencionais, homologo a declaração de entrega voluntária de Serguei Vladimirovich Cherkasov, que ficará condicionada à assunção, pelo Estado Requerente, dos compromissos diplomáticos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017, os quais constituem pressupostos da entrega, e não do julgamento pela procedência do pedido (Precedente: EXT 744, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 18.2.2000). 



    Esta extradição deverá ser executada após concluídas as apurações e processos relativos aos fatos delituosos de competência da Justiça brasileira, ressalvando-se o disposto no art. 95 da Lei 13.445/2017.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente